Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-03.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Apelante que alega que não contratou cartão de crédito consignado e que pretendia, isto sim, a aquisição de simples empréstimo consignado. Comprovação, no curso do processo, que a contratação foi regular. Apelante que, à época da contratação, sequer tinha margem para contratação de novos empréstimos consignados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Apelante que alega que não contratou cartão de crédito consignado e que pretendia, isto sim, a aquisição de simples empréstimo consignado. Comprovação, no curso do processo, que a contratação foi regular. Apelante que, à época da contratação, sequer tinha margem para contratação de novos empréstimos consignados Contrato mantido. Sentença mantida.

Recurso improvido.